Tribunal: TJDFT
Processo: 0717244-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO ERRO ODONTOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO OBJETO E NATUREZA DA PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA QUANTO À FORMA DE APURAÇÃO DO VALOR APRESENTADO NA PROPOSTA DO PERITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência da parte que postula justiça gratuita possui presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
1.1. Deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida à agravada que é moradora do Riacho Fundo, se qualifica como dona de casa, sem ocupação remunerada, e não há sinais exteriores de riqueza ou de padrão de consumo incompatível com o benefício concedido.
2. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
2.1. No caso dos autos deve ser mantida a homologação da verba honorária, pois se trata de perícia odontológica volvida a apurar suposta falha na prestação de serviços, em tratamento extenso, que teria ensejado problemas de grandes proporções, de modo que a realização da prova exigirá a apuração de diversas questões técnicas, de alta complexidade, a serem analisadas por expert de elevada qualificação profissional.
2.2. Verifica-se que houve a apresentação, por ambas as partes, de numerosos quesitos para elucidação na prova pericial, e que a proposta de honorários destaca as etapas necessárias à realização da perícia, individualiza as análises a serem realizadas, o número de horas necessárias ao trabalho e o custo da hora técnica especializada, em valor inferior ao estabelecido Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) publicada pela Associação Médica Brasileira (AMB) 2021/2022.
3. Agravo de instrumento desprovido.